Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724276-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE DA SILVA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 12800900, esta Relatoria concedeu em parte a medida liminar, tão somente para determinar que a banca examinadora preserve, até desfecho final do processo, a prova discursiva do agravante para eventual correção. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 13285813. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator